Tribunal: TJMMG
Processo: 2000582-38.2020.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ABANDONO DE POSTO - NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL - ATIPICIDADE DE CONDUTA - PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA NO DIREITO PENAL - COMETIMENTO DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - ABSOLVIÇÃO COM BASE NO ART. 439, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - RECURSO MINISTERIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- Apesar da ausência momentânea do apelado da cabine que ficou em espera, a sua conduta de ir ao encontro do seu colega que o renderia não teve a presença do dolo de abandonar o serviço, antes de terminá-lo, mesmo porque ele já havia se encerrado às 21 horas. No lapso de tempo inferior a dez minutos em que o apelado localizou o Sgt despachante titular e este assumiu a cabine do 13º Batalhão de Polícia Militar não ocorreu qualquer ocorrência ou chamada que pudesse proporcionar dano ao estabelecimento, instalações ou comprometimento dos serviços militares, decorrentes da ausência do apelado, que voluntariamente deixou o seu posto de serviço para chamar o seu colega e o avisar de que deveria reassumir suas funções.
- Se considerarmos que o serviço do apelado já se havia encerrado, que ele não estava descumprindo ordem superior, e que não houve qualquer prejuízo ao bom andamento dos trabalhos da administração do Centro de Operações da Polícia Militar, o entendimento manifestado pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ), que, de forma unânime, aplicou o princípio da intervenção mínima no direito penal, concluindo que a conduta praticada pelo apelado configura uma transgressão disciplinar e não um crime militar, está absolutamente correto.
- Manutenção da sentença.
- Provimento negado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000582-38.2020.9.13.0003 Referência: Processo n. 2000437-79.2020.9.13.0003 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 24/08/2021 Publicação: 02/09/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ABANDONO DE POSTO – NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL – ATIPICIDADE DE CONDUTA – PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA NO DIREITO PENAL – COMETIMENTO DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – ABSOLVIÇÃO COM BASE NO ART. 439, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – RECURSO MINISTERIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Apesar da ausência momentânea do apelado da cabine que ficou em espera, a sua conduta de ir ao encontro do seu colega que o renderia não teve a presença do dolo de abandonar o serviço, antes de terminá-lo, mesmo porque ele já havia se encerrado às 21 horas. No lapso de tempo inferior a dez minutos em que o apelado localizou o Sgt despachante titular e este assumiu a cabine do 13º Batalhão de Polícia Militar não ocorreu qualquer ocorrência ou chamada que pudesse proporcionar dano ao estabelecimento, instalações ou comprometimento dos serviços militares, decorrentes da ausência do apelado, que voluntariamente deixou o seu posto de serviço para chamar o seu colega e o avisar de que deveria reassumir suas funções. - Se considerarmos que o serviço do apelado já se havia encerrado, que ele não estava descumprindo ordem superior, e que não houve qualquer prejuízo ao bom andamento dos trabalhos da administração do Centro de Operações da Polícia Militar, o entendimento manifestado pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ), que, de forma unânime, aplicou o princípio da intervenção mínima no direito penal, concluindo que a conduta praticada pelo apelado configura uma transgressão disciplinar e não um crime militar, está absolutamente correto. - Manutenção da sentença. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado Kleverson Barbosa Sreeldin, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar de cerceamento de defesa por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ausência de intimação do Evento 6 (parecer do Ministério Público), levantada pela defesa da Tribuna. Também por unanimidade acordam os desembargadores em negar provimento ao recurso ministerial, para manter a sentença de primeiro grau, absolvendo o réu, com base no artigo 439, alínea “b” (não constituir o fato infração penal), do Código de Processo Penal Militar. RELATÓRIO Consta nos autos que, no dia 28 de outubro de 2019, por volta de 21h03min, na cabine de despacho de patrulhas do 13º Batalhão de Polícia Militar (BPM), localizada no Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) da Cidade Administrativa, o 1º Sgt PM Kleverson Barbosa Sreeldin, no cumprimento de escala especial, abandonou o lugar de serviço para o qual havia sido designado, sem ordem superior. Na data dos fatos, o militar teria se afastado do seu local de trabalho, sem aguardar o devido rendimento, deixando desguarnecida a cabine de rádio do 13º BPM por aproximadamente 10 (dez) minutos. Apurou-se ainda que, durante este período de afastamento, ou seja, no lugar em que o ora apelado devia, por imposição de sua função permanecer, as atribuições relacionadas com o despacho de patrulhas não foram realizadas. Por este motivo, o 1º Sgt PM Kleverson Barbosa Sreeldin foi denunciado como incurso no artigo 195 (abandono de posto) do Código Penal Militar (CPM). A denúncia foi recebida em 03/08/2020. A sessão de julgamento foi realizada em 03/05/2021. O ilustre representante do Ministério Público requereu que a denúncia fosse julgada procedente, para condenar o acusado pela prática do crime previsto no artigo 195 do CPM. A defesa requereu a improcedência da denúncia, para absolver o acusado, nos termos do artigo 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O Conselho Permanente de Justiça, preliminarmente, por unanimidade de votos, não acolheu o requerimento, feito pela defesa técnica, de instauração do incidente de insanidade mental do acusado. Quanto ao mérito, o acusado estava escalado de serviço no COPOM da Cidade Administrativa no dia 28/10/2019, de 13 às 21 horas, esperando que fosse rendido pelo 2º Sgt PM Antônio Carlos Gregório, despachante titular. Apesar de ter solicitado a rendição no horário determinado, o Sgt Gregório não o teria atendido, motivo pelo qual o denunciado saiu da cabine do 13º BPM às 21h03min e foi ao encontro do Sgt Gregório – que estava na sala de lanches –, passando diante de seus superiores proferindo xingamentos, sem solicitar nenhum tipo de dispensa. Ao avistar o Sgt Gregório, disse ao mesmo que o seu horário de retornar para a cabine já tinha vencido e que ele estaria indo embora a partir daquele momento, não retornando mais ao local de trabalho. O Sgt Gregório se deslocou para a cabine do 13º BPM, e o serviço teve o seu prosseguimento normal. Em razão da ausência de prejuízo à Administração Militar, entendeu o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 pela aplicação do princípio da intervenção mínima no caso penal. A conduta do acusado configurou unicamente transgressão disciplinar, motivo pelo qual o CPJ, por maioria de quatro votos a um, julgou improcedente a denúncia, para absolver o acusado, 1º Sgt PM Kleverson Barbosa Sreeldin, da prática do crime de abandono de posto, nos termos do artigo 439, alínea “b”, do CPPM, estando configurada a prática de transgressão disciplinar. Votou vencido o juiz militar, Cap PM Jean Carlos Inácio da Silva, que julgou procedente a denúncia, para condenar o acusado, pela prática do crime de abandono de posto, a uma pena de 3 (três) meses de detenção, a serem cumpridos em regime aberto, concedido o sursis penal. As partes tomaram conhecimento da sentença, conforme Eventos 117 e 120. O ilustre representante do Ministério Público interpôs recurso de apelação alegando que o abandono de posto no presente feito é irrefutável. Ao se afastar da cabine do 13º BPM, no dia 28/10/2019, por volta de 21h03min, antes do término de sua jornada de trabalho e sem aguardar o devido rendimento, o ora apelante deixou desguarnecida a rede de rádio da unidade e consequentemente os militares do turno de serviço, por cerca de 10 (dez) minutos. Trata-se de delito instantâneo, consumando-se no exato momento em que o militar se afasta do lugar de serviço que lhe foi designado. Pouco importa se o acusado se ausentou por apenas 10 minutos, ante a possibilidade de dano que a referida ausência poderia acarretar à administração militar. Diante do exposto, o Ministério Público requer que seja o presente recurso conhecido e, no mérito, julgado procedente, reformando o conteúdo decisório da sentença, para condenar o acusado nos termos do artigo 195 (abandono de posto) do Código Penal Militar. No Evento 127, foram apresentadas as contrarrazões de apelação do apelado, que sustentou que às, 21h03min, teria anunciado na rede rádio que iria se ausentar da cabine para resolver uma situação interna, agindo com cautela e ostensividade em sua conduta. Este procedimento por parte dos despachantes de viaturas do COPOM é absolutamente normal, aceito e necessário, sob pena de prejuízo do próprio serviço. Quando o despachante, por qualquer motivo comunica à rede rádio que irá resolver um problema interno, a Sala de Operações da Unidade (SOU) assume a coordenação das comunicações. Desta forma, a cabine do despachante não ficou abandonada, entregue à própria sorte, pois o apelado comunicou que iria se afastar. O despachante titular da cabine, que estava na sala de lanches, tão logo foi avisado pelo apelado de que o horário de rendimento já havia ocorrido, incontinenti retornou e assumiu a cabine, dando prosseguimento às comunicações com as viaturas do 13º BPM. Inexistia proibição formal ou informal no COPOM, à época dos fatos, que impedisse o despachante de se ausentar da cabine para resolução de problemas internos, até mesmo para facilitar a execução dos serviços, desde que comunicasse à rede rádio. Neste contexto, requer o apelado que seja negado provimento ao recurso ministerial e que seja TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 mantida a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça. Termos em que pede e espera deferimento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. O núcleo do artigo 195 do Código Penal Militar (CPM) é o verbo abandonar, sem ordem superior, o posto ou o lugar de serviço que lhe tinha sido designado, ou serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo. Por abandonar entende-se deixar ao desamparo, largar, deixar de lado. A rígida disciplina militar exige respeito e cumprimento às ordens recebidas, motivo pelo qual não se concebe possa o militar sair de sua atividade por qualquer razão, sem que haja ordem superior. O tipo penal envolve tanto o abandono do local de serviço como também a própria missão, em si mesma, desde que não concluída. A expressão “sem ordem superior” é elemento normativo, situando-se no cenário da ilicitude. Sendo inserida no modelo incriminador, quando o militar deixa o seu lugar de serviço, devidamente autorizado, constitui fato atípico. No presente feito, verifico que o apelado cumpria escala especial de despachante de viaturas, no dia 28/10/2019, na cabine do 13º Batalhão de Polícia Militar (BPM), na Cidade Administrativa, no período de 13 às 21 horas. O despachante titular era o 2º Sgt PM Antonio Carlos Gregório, que estava no seu horário de lanche, devendo retornar à cabine às 21 horas, ocasião em que o apelado estaria dispensado de sua escala e deveria ir embora. É relevante mencionar que a escala especial é desempenhada por policiais militares que têm restrições de emprego em atividades típicas de segurança pública, como serviço operacional e atuar armado, decorrentes de dispensas médicas em determinadas situações. É uma forma de aproveitar o militar em atividades administrativas que ele possa desempenhar, em consonância com a sua dispensa médica. A reponsabilidade de assumir e passar o serviço é sempre do despachante titular, ficando para o despachante de escala especial o cobrimento das cabines nos intervalos específicos de descanso, lanches e refeições do despachante titular. No dia dos fatos, o 1º Sgt PM Kleverson Barbosa Sreeldin entrou de serviço normalmente às 13 horas. Era o graduado mais antigo do seu turno de serviço. Antes do término do seu serviço, o 2º Sgt PM Gregório, despachante titular, deixou a cabine do 13º BPM e se dirigiu à sala de lanches devendo retornar às 21 horas, ocasião em que o apelado encerraria a sua escala de serviço naquele dia. Por volta de 21h03min, o Sgt Kleverson verificou que o seu colega Sgt Gregório não havia retornado à cabine. Agindo com cautela e de forma ostensiva, anunciou na rede rádio que iria se ausentar da cabine para resolver uma situação interna e se dirigiu até a sala de lanches e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 falou com o seu colega, Sgt Gregório, que o seu horário de descanso havia encerrado e que deveria assumir a cabine do 13º BPM, já que o seu horário de encerramento do seu serviço já havia ocorrido. Como o Sgt Gregório imediatamente se levantou e se dirigiu para cabine de serviço, o apelado entendeu que tinha cumprido com a sua escala e foi embora. As testemunhas ouvidas neste processo foram unânimes em confirmar que a responsabilidade de receber e passar o serviço nas dezessetes cabines do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) é do despachante titular. Ao despachante de escala especial, como é o caso do apelado, cabe a cobertura do serviço de cabine, no horário de descanso e para lanche e refeições do despachante titular. Ao término da escala de cada um destes despachantes, o titular deve passar o serviço ao seu sucessor, e o despachante de escala especial está automaticamente dispensado de suas atribuições, sem que tenha que se apresentar ou se despedir do supervisor do serviço, geralmente desempenhado por oficiais. O crime de abandono de posto consiste em abandonar, sem ordem superior, o posto ou o lugar de serviço que lhe tenha sido designado, antes de terminá-lo. O posto onde o apelado estava escalado era a cabine do 13º BPM e o lugar de serviço era o COPOM localizado na cidade administrativa, que tem dezessete cabines em operação. O serviço de teleatendimento do COPOM é, por sua natureza, estressante, não é à toa que que lá existe uma sala exclusiva para o descanso periódico dos militares que lá trabalham, denominada de “sala de descompressão”. Os intervalos de descanso são necessários e devem ser cumpridos à risca. Apesar de o apelado ter solicitado ao seu colega Sgt Gregório que retornasse um pouco antes do término do seu serviço, o pedido não foi atendido. Um descontentamento surgiu na mente do apelado às 21h03min e fez com que ele anunciasse na rede rádio que deixaria a cabine para resolver um assunto interno. Foi ao local onde o Sgt Gregório estava lanchando e o avisou que o seu horário de descanso tinha vencido. Esta foi a conduta inadequada cometida pelo Sgt Kleverson, que já estava cansado, já tinha cumprido a sua escala, já tinha encerrado o seu serviço e só dependia da chegada do Sgt Gregório para ir embora. Apesar da ausência momentânea do apelado na cabine, que ficou em espera, a sua conduta de ir ao encontro do Sgt Gregório não teve a presença do dolo de abandonar o serviço, antes de terminá-lo, mesmo porque ele já havia se encerrado às 21 horas. No lapso de tempo inferior a dez minutos em que o Sgt Kleverson localizou o Sgt Gregório e este assumiu a cabine do 13º BPM não ocorreu qualquer ocorrência ou chamada que pudesse proporcionar dano ao estabelecimento, instalações ou comprometimento dos serviços militares, decorrentes da ausência do apelado, que voluntariamente deixou o seu posto de serviço para chamar o seu colega e o avisar de que deveria reassumir suas funções. Esta atitude não foi a mais correta, mas, se considerarmos que o serviço do apelado já havia encerrado, não estava descumprindo ordem superior, pelo contrário, cumpriu muito bem as suas atribuições naquele TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 dia, e, ainda, que não houve qualquer prejuízo ao bom andamento dos trabalhos da administração do COPOM, tenho o mesmo entendimento manifestado pelo CPJ, que, de forma unânime, aplicou o princípio da intervenção mínima no direito penal, concluindo que a conduta praticada pelo apelado configura uma transgressão disciplinar e não um crime militar. Desta forma, a conduta praticada mostra-se atípica, já que não se enquadra em qualquer tipo penal, quando muito poderia ser uma mera transgressão disciplinar. Nesse sentido, razão assiste aos argumentos da combativa defesa, que lutou bravamente para demonstrar que não houve o cometimento do crime de abandono de posto e conseguiu, motivo pelo qual, nego provimento ao recurso ministerial, para manter a sentença de primeiro grau, absolvendo o réu, com base no artigo 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (não constituir o fato infração penal). É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator que negou provimento ao recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para julgar improcedente o presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de agosto de 2021. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator